Tribunal: TJDFT
Processo: 0728004-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE BEM IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO. RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Consoante tese consolidada em sede de recurso repetitivo, tema 872, nos embargos de terceiro em que o pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário, se este não atualizou os dados cadastrais. Entretanto, os encargos de sucumbência serão suportados pelos embargantes, na hipótese em que estes, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

2. O vício da omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato e de direito), o que não se verifica no presente caso.

3. A ausência dos vícios apontados e a pretensão de rediscutir a matéria evidencia a natureza protelatória do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados.